Tribunal: TJBA
Processo: 0528222-39.2019.8.05.0001
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CRIMINAL n. 0528222-39.2019.8.05.0001.1.ArRCrim Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: ANE CAROLINE SILVA SANTOS e outros Advogado(s): ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO, AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADAS PELO PRETÓRIO EXCELSO, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. O PLEITO DO RECORRENTE DEPENDE DA PRÉVIA ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS, O QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECURSAL ELEITA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0528222-39.2019.8.05.0001.1., em que figuram como agravantes ANE CAROLINE SILVA SANTOS e THAMYRES FRANCE PEREIRA, e como agravado, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva 2ª Vice-Presidente Procurador de Justiça